Tribunal: STF
Processo: ARE 1405467
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Ementa 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS DA CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE EMENDA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DE UM DOS PEDIDOS. SUBSISTÊNCIA DE OUTROS PEDIDOS PASSÍVEIS DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DISTINÇÃO DOS TEMAS 895 e 1.146 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O termo inicial dos reflexos da conversão da união estável em casamento é questão constitucional relevante (art. 226, § 3°, CF), a respeito da extensão da proteção estatal das entidades familiares constituídas a partir daquele tipo de configuração familiar, a ensejar o reconhecimento de repercussão geral.



    2. Nosso ordenamento constitucional reconhece como direito fundamental a inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, XXXV, CF), consistindo em questão constitucional relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes a negativa judicial de processamento de pedido independente, sob o qual não recai obstáculo processual que impeça sua tramitação regular.